Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-51.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006323-51.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE RIBEIRO FERNANDES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULAÇÃO AO FCVS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO.

I -
Acórdão que apreciou de forma suficiente a controvérsia, analisando expressamente a inexistência de documentos aptos a comprovar a vinculação do seguro ao FCVS, condição indispensável ao deslocamento da competência para a Justiça Federal.

II –
Inexistência de omissão, contradição ou erro material, uma vez que o julgado enfrentou de maneira clara e completa todas as teses relevantes apresentadas pelas partes.

III -
Desnecessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais mencionados, nos termos da jurisprudência consolidada e do art. 1.025 do CPC.

IV -
Pretensão de rediscussão do mérito, mediante reexame do enquadramento jurídico e das provas relativas ao suposto interesse da CEF. Mero inconformismo da embargante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006323-51.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

EMBARGADO: JOSE RIBEIRO FERNANDES

ADVOGADO: MARIO MARCONDES NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
, sucessora da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada por
JOSÉ RIBEIRO FERNANDES
, processada perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na qual o autor pleiteia indenização securitária decorrente de danos construtivos em imóvel financiado pelo SFH; após sentença de extinção do feito sem resolução de mérito por suposto abandono, a parte autora interpôs apelação.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso do autor para anular a sentença e reconhecer a competência da Justiça Estadual, assentando que não havia prova de vinculação da apólice ao FCVS, elemento indispensável para deslocamento da competência à Justiça Federal segundo o RE 827.996/PR (Tema 1.011), além de consignar que a ausência de réplica à contestação não caracteriza abandono; determinou, assim, o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando que o colegiado não teria observado corretamente a repercussão geral firmada pelo STF quanto à obrigatoriedade de remessa das ações envolvendo apólice pública do Seguro Habitacional do SFH à Justiça Federal; afirma que o julgamento do RE 827.996/PR teria superado os critérios fixados pelo STJ no repetitivo REsp 1.091.393, dispensando a demonstração individualizada do comprometimento do FCVS e impondo a intervenção da CEF sempre que se tratar de apólice pública; sustenta ainda que a decisão embargada não teria enfrentado de modo adequado a necessidade de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão e ressaltando que a Turma julgadora enfrentou expressamente a questão da competência, concluindo pela ausência de demonstração de vinculação do contrato ao FCVS, fundamento suficiente para afastar a competência federal; sustenta, ainda, que os embargos revelam mero inconformismo da seguradora com o mérito da decisão, não se prestando a rediscussão do julgado.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006323-51.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: EDUARDO JOSE DE SOUZA LIMA FORNELLOS

EMBARGADO: JOSE RIBEIRO FERNANDES

ADVOGADO: MARIO MARCONDES NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante,
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
, sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento à apelação interposta por
JOSÉ RIBEIRO FERNANDES
, anulou a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por abandono e reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação securitária, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Alega que o colegiado teria deixado de aplicar corretamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR (Tema 1.011), afirmando que o acórdão embargado não teria observado a suposta natureza pública da apólice discutida, tampouco a obrigatoriedade de intervenção da Caixa Econômica Federal e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No caso concreto, embora o embargante alegue omissão, constata-se que há, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual foi proferido de forma unânime por esta Corte.

O acórdão embargado examinou de maneira completa e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, enfrentando expressamente a tese de incompetência da Justiça Estadual e analisando tanto o precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.011 quanto o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp 1.091.393/SC.

Concluiu-se, com base no conjunto probatório, que não há qualquer documento que comprove a vinculação do contrato de seguro ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, requisito indispensável para justificar a intervenção da Caixa Econômica Federal e o eventual deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Assim consignou o acórdão: “
não se vislumbra nenhum documento que comprove a vinculação do seguro [...] ao FCVS, condição indispensável para que o julgamento do presente feito seja declinado para a Justiça Federal
.”

O embargante pretende, por meio destes aclaratórios, reabrir discussão sobre matéria já decidida, buscando reformar o entendimento consolidado no acórdão quanto à inexistência de prova da natureza pública da apólice e à ausência de interesse jurídico da CEF. Entretanto, o colegiado enfrentou o Tema 1.011 de forma expressa, destacando que o deslocamento de competência depende de demonstração concreta da vinculação ao FCVS ou da manifestação de interesse da Caixa — elementos que não constam dos autos.

Assim, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas apenas tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado no âmbito dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que estes embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026